Tribunal: STF
Processo: Rcl 59548
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PELA QUAL INADMITIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RE N. 1.090.591, TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Sociedade Michelin de Participações, Indústria e Comércio Ltda., em 3.5.2023, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Processo n. 0003126-49.2010.4.02.5001, pelo qual teria sido aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.090.591-RG, Tema 1.042, para negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante.



O caso



    2. Em 1º.2.2022 , a Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:



    “TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. DESPACHO ADUANEIRO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA TRIBUTÁRIA. RE Nº 1.090.591/SC (TEMA 1.042) JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.



    1. O acórdão, objeto do recurso às vias extraordinárias, foi proferido por esta Colenda Turma Especializada em julgamento que reconheceu que a necessidade de correção da classificação fiscal não justifica a retenção da mercadoria, de modo a obstar o seu desembaraço.



    2. A Egrégia Vice-Presidência desta Corte, quando da admissibilidade dos recursos interpostos às Cortes Superiores, determinou o retorno dos autos para a análise de adequação do que foi decidido por este Colegiado ao precedente vinculante, oportunizando-se o exercício do juízo de retratação, caso cabível.



    3. A tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 1.090.591/SC (tema 1.042), contudo, é a de ser constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal. Há divergência, portanto, entre o tema decidido pela Corte Superior e o que ficou decidido por esta Colenda Turma Especializada, motivo pelo qual se impõe o exercício do juízo de retratação para adequação à jurisprudência vinculante.



    4. Juízo de retratação exercido” (fl. 473, e-doc. 5).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso extraordinário.



    Em 14.11.2022, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:



    “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância extraordinária, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento (STF, ARE 1120592 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 15/05/2020). 



    No caso dos autos, não restou preenchido o pressuposto específico de admissibilidade relativo ao prequestionamento da ofensa aos dispositivos constitucionais tidos como violados, incidindo, portanto, o disposto no verbete nº 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada’). 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.090.591/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Tema 1042 – ‘É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal’. 



    Em suma, decidiu a Suprema Corte que o condicionamento do desembaraço aduaneiro de bem importado ao pagamento de diferença tributária apurada mediante processo de arbitramento pela autoridade fiscal não ofende a Constituição Federal. Entendeu que tal medida não se confunde com a apreensão de mercadoria como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributos (‘sanção política’), configurando apenas mera retenção do produto que ingressa no território nacional até que sejam atendidas todas as condições necessárias para a efetivação do desembaraço, o que inclui o pagamento dos tributos devidos na operação de importação. 



    Na hipótese dos autos, a controvérsia foi devidamente apreciada e decidida de acordo com o Tema 1042, estando o acórdão recorrido em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, considerando o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do RE nº 1.090.591/SC – Tema 1042, representativo da matéria versada nos autos, e a perfeita consonância do decisum com o entendimento da Suprema Corte, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil” (fls. 609-610, e-doc. 5).



    Essa decisão foi objeto de agravo interno, desprovido, mantendo-se a decisão agravada (fl. 677, e-doc. 5).



    3. A reclamante alega “trata[r]-se, na origem, de caso de retenção de mercadorias em razão da divergência da classificação fiscal atribuída ao produto, que, após os trâmites das vias adequadas para sua reclamação (constituição do crédito tributário), e prevalecendo o entendimento da Fazenda Pública, gerará o recolhimento da diferença dos impostos incidentes, com os seus devidos acréscimos legais, valendo dizer de forma antecipada não se tratar de qualquer procedimento de importação com suspeita de fraude, ou ainda fraude em sua documentação ou natureza da mercadoria importada, que possa justificar a retenção das mercadorias importadas” (fl. 2).



    Sustenta que o “primeiro ponto que distingue aquele caso [Tema 1.042] e o que é trazido ao conhecimento da corte na presente Reclamação: no caso da presente Reclamação nunca houve indícios do cometimento de infração que ensejasse a retenção da mercadoria” (fl. 9).



    Aponta que “o segundo ponto que distingue aquele caso e o que é trazido ao conhecimento da corte na presente Reclamação: a retenção das mercadorias objeto do RE 1.090.591 se deu pelo não preenchimento dos requisitos do despacho aduaneiro posto que o importador não comprovou o preço declarado na Declaração de Importação – DI, acarretando a necessidade de arbitramento pelo fisco” (fl. 10).



    Argumenta que “no caso aqui tratado houve a interrupção do despacho aduaneiro até a solução da pendência encontrada pela autoridade fiscal aduaneira, mas não houve o arbitramento de preço ou valor da mercadoria importada. A autoridade aduaneira não procedeu a qualquer revaloração diversa da informada pelo importador, apenas reclassificou a mercadoria, inclusive mantendo-a na mesma categoria de pneus novos radiais de borracha” (fl. 11).



    Pede “seja recebida e provida a presente Reclamação Constitucional, para que, sendo reconhecida a inadequação do presente caso ao quanto decidido pelo Tema 1.042 deste Tribunal, seja determinada a cassação da decisão impugnada e a remessa dos autos para julgamento do Recurso Extraordinário interposto, nos termos do artigo 161, II e III e 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ordenando-se ao final que seja mantida na íntegra a sentença dos autos de origem” (fls. 12-13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela reclamante, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o Tema 1.042.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.090.591, paradigma do Tema 1.042 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal” (RE n. 1.090.591, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 5.10.2020). Esta a ementa do julgado:



    “IMPORTAÇÃO – TRIBUTO E MULTA – MERCADORIA – DESPACHO ADUANEIRO – ARBITRAMENTO – DIFERENÇA – CONSTITUCIONALIDADE. Surge compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal” (DJe 5.10.2020). 



    Na espécie, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela reclamante, a autoridade reclamada observou o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.090.591, Tema 1.042. 



     



    Não se vislumbra teratologia no acórdão reclamado, pois não há descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PERCEBER GRATIFICAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS Ns. 339, 602, 660 E 1.089 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.353-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339, 660, 869 E 890 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS. INOCORRÊNCIA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO FEITO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 57.617-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2023).



    “Agravo Interno. Reclamação. AI 791.292-RG (Tema 339), ARE 748.371-RG (Tema 660), RE 596.663-RG (Tema 494), ARE 968.574-RG (Tema 913) e RE 638.115-RG (Tema 395). Ato reclamado em que assentado que a lei que reestruturou a carreira do reclamante, ao alterar o regime remuneratório de subsídio para vencimento básico, vedou expressamente o recebimento de adicional por tempo de serviço e de quintos, antes incorporado ao patrimônio do servidor. Acréscimo remuneratório dos servidores devidos até o advento da lei reestruturando a carreira. Não compete ao STF a análise da legislação de cada unidade federativa acerca da reestruturação da carreira dos servidores públicos. Perda da eficácia do acréscimo remuneratório com a incorporação definitiva do percentual. Ausência de teratologia. Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Agravo a que se nega provimento. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339), do ARE 748.371-RG (Tema 660), do RE 596.663-RG (Tema 494), do ARE 968.574-RG (Tema 913) e do RE 638.115-RG (Tema 395), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 53.816-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora